Tribunal: STF
Processo: AI 625777
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   EMPREGADO HORISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. HORA
   EXTRA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
        Controvérsia dirimida à luz
   de norma infraconstitucional.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.